Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000387-49.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: WANDERLEY COSTA BARROS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público em face de Wanderley Costa Barros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Coletiva da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 0005374-13.2008.811.0041, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão e apreensão da CNH do executado, bem como do seu passaporte.
Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Dr. Edmilson da Costa Pereira consignou a existência de pedido liminar pendente de apreciação, pugnando por nova vista dos autos para emissão de parecer após a regularização processual. (Id. 114975481)
Vieram-me os autos conclusos.
Decido.
Da leitura da inicial, verifica-se que não há pedido de tutela antecipada recursal. Prefacialmente, o Agravante requer apenas a requisição de informações ao Juízo singular, oportunizando-o a retratação da decisão.
No entanto, na sistemática do Código de Processo Civil atual, a requisição de informações ao magistrado a quo é dispensada, podendo o Agravante requerer a juntada de cópia da petição do recurso de agravo de instrumento aos autos de origem, à luz do disposto no art. 1018, caput, do CPC.
Razão pela qual indefiro o pedido de informação ao julgador singular.
Determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal (art. 1019, inciso II, do CPC).
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora